Tribunal: TJMT
Processo: 1021896-65.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021896-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (INTERESSADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante e também ora paciente
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
em face do
acórdão
proferido quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1021896-65.2024.8.11.0000 [ID 243339152], por meio do qual esta c. Câmara Criminal, à unanimidade,
denegou a ordem
vindicada, por não constatar o alardeado constrangimento ilegal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 244617150, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece do vício da
omissão
, porquanto não analisada a tese pela possibilidade de

rejeição tardia da denúncia
,

tampouco teria sido enfrentada a contento a insurgência deduzida em face da recusa do juízo
a quo
em
devolver
aparelhos eletrônicos
pertencentes ao beneficiário do
writ
e
que estariam
apreendidos
; requerendo, portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios com vistas à apreciação dessas matérias e subsequente concessão da ordem, com a retificação do acórdão vergastado.

Oportunizadas as
contrarrazões, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 247323668 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi oposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração manejados por
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
— o que não ocorreu no caso em voga.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, o Embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por alegadamente não enfrentar, de maneira fundamentada, o
pedido de rejeição tardia da denúncia
, bem como por supostamente não analisar, na extensão que os impetrantes reputam adequada, o
pedido de restituição dos aparelhos eletrônicos
de propriedade do paciente e que foram apreendidos nos autos n. 0008007- 08.2019.8.11.0042.

Entretanto, analisando o aresto embargado, constato que a c. Terceira Câmara Criminal
apreciou minudente e fundamentadamente todas as arguições deduzidas na inicial do
writ
, fazendo-o, por óbvio, dentro dos estreitos limites do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
, não havendo falar, portanto, em qualquer omissão no acórdão hostilizado.

Com efeito, após esmiuçar detidamente a prova pré-constituída e confrontá-la com as informações da autoridade inquinada de coatora, este órgão fracionário considerou
inadequado o manejo de
habeas corpus
para a veiculação da pretensão de ver restituídos objetos apreendidos
, máxime quando existe instrumento processual legalmente previsto para tanto, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Em sequência, reconheço que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à
inadequação do manejo de
habeas corpus
com vistas à
restituição de bens apreendidos
, uma vez que a legislação processual penal prevê
instrumento e procedimentos próprios
para esse fim, devendo ainda ser resguardada a
finalidade constitucional
do remédio de
habeas corpus
.

Isso porque o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
, a pretensão de ver restituídos bens apreendidos no interesse do procedimento criminal instaurado em primeira instância, conquanto esteja relacionada a certos direitos fundamentais,
não resvala em eventual ameaça de violência ou coação ilegal em detrimento da liberdade do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pelos impetrantes, uma vez que, como exposto, o
writ
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

[...]
A ação de habeas corpus é voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, não sendo cabível, portanto, contra a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente
. Nessa situação,
a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o writ, sob pena de trivializar tal instrumento para a defesa de direitos eminentemente patrimoniais
.

(N.U 1015677-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023). — Destaquei.

Dessa forma, imperioso sobrelevar o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
r
acionalização do emprego do
habeas corpus
e p
restígio ao sistema recursal
, valendo anotar, por apropriado, a impossibilidade de
concessão da ordem de ofício
, uma vez que, consoante andamento processual disponível nos autos da ação penal, em
30/07/2024
a i. Defesa do paciente pleiteou ao d. juízo
a quo
a restituição do
aparelho celular de propriedade do réu
, bem como dos
demais equipamentos
apreendidos em
26/09/2017
, ao que se seguiu
manifestação desfavorável
por parte do
parquet
, em
12/08/2024
, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência instrutória, a
indeferir
o pleito, assinalando, não obstante, a possibilidade de sua posterior (re)formulação, na fase do art. 402 do CPP.

E deveras, na sobredita fase, a i. Defesa reiterou o petitório, consoante se vê da manifestação carreada aos autos originários em
19/08/2024
, ao que se seguiu
manifestação favorável
do Ministério Público Estadual em
27/08/2024
, de forma que o feito se encontra atualmente
concluso para decisão
; inexistindo, pois, flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por esta i. instância, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como
substituto do instrumento processual escorreito
, de rigor a
extinção
do
writ
sem resolução meritória, também nesse ponto
”.

(ID 243339152) — Grifos no original.

E no que concerne à
alardeada necessidade de

rejeição da denúncia
, ainda que tardia,
esta c. Câmara Criminal assim consignou,
in verbis
:

“[...] Por sua vez, quanto à suscitada
ausência de justa causa
, estou convencido de que razão igualmente
não assiste os impetrantes.

Isso porque, como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a inépcia da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelos impetrantes,
a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas pelos impetrantes.

Em primeiro lugar, isso se dá porque eventual
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5º, LV, da CF/88, conforme os quais é imprescindível à denúncia a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um
prejuízo flagrante à defesa do réu
, e da análise da exordial acusatória objurgada, constato que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar a
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
colhidos em desfavor do paciente.

Em outras palavras, o i. órgão ministerial descreveu de maneira adequada todos os
elementos imprescindíveis
das infrações penais imputadas ao paciente, de forma a viabilizar a
compreensão da acusação
, o que se conclui inclusive do fato de
já ter sido apresentada defesa prévia
nos autos originários, bem como
realizada a audiência de instrução e julgamento
, com inquirição das testemunhas e interrogatório do paciente.

Adicionalmente, deve-se pontuar que se cuida de denúncia
suficientemente instruída
com elementos informativos que,
a priori
, dão conta de comprovar os fatos narrados pelo
parquet
, tanto que a insurgência defensiva se pauta,
em primeiro lugar
, em
depoimentos colhidos em sede de audiência instrutória
, cuja apreciação compete ao
d. juízo natural da causa
, no
julgamento meritório da causa
, e,
em segundo lugar
, em arguição de
ausência de dolo
, o que não pode ser constatado, evidentemente, nos limites da cognição sumária e de rito célere do
habeas corpus
.

O trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
, o que não ocorre no caso em apreço, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira vista, que os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes do possível envolvimento do paciente nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Em outras palavras,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, tenho que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042 em desfavor do paciente, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelos d. causídicos, uma vez que as questões levantadas na inicial do
writ

se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

pois demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o
writ
.

Reitero, nesse ponto, ser cediço que, nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
”.

(ID 243339152).

Diante deste cenário, estou convencido de que
não há como acolher a tese do Embargante
de que o aresto se encontraria eivado com mácula de omissão. O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção de ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas, sim, por discordância do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016). – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.

(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
em face do r. acórdão prolatado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021896-65.2024.8.11.0000, e, no mérito, não constatando qualquer omissão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024